Tribunal: STF
Processo: RHC 229426
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSENTE QUADRO DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE.



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    2. Sanção estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). 



    3. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pela instância ordinária, que se valeu do emprego de arma e do concurso de agentes para fundamentar a majoração nos termos declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade do recorrente. 



    4. O entendimento adotado pelo STJ para não reconhecer a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a “‘Prática reiterada e habitual do crime de roubo por delinquentes contumazes, reunidos em quadrilha, ou não, que dela fazem, mediante comportamento individual ou coletivo, uma atividade profissional ordinária, descaracteriza a noção de continuidade delitiva.’ (HC nº 70.891, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 01.07.1994)” (RHC 120266, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014). . 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.